Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GANGUE DO POMBAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando claro o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.

2. Inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares quando está concretamente comprovado o elevado abalo à ordem pública, por se tratar de formação de gangue que pratica diversos delitos.

3. Ordem denegada.